Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723619-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERLOC COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: REGINA MARCIA NUNES GAUDENCIO AGRAVADO: CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou, de ofício, da competência. A agravante alega, em síntese, que: 1) o art. 17 da Lei 5.474/68 (Lei das Duplicatas) estabelece como foro competente para a cobrança do título o local nele designado para o seu pagamento (no caso, Brasília-DF), e não o domicílio do devedor; 2) a obrigação tem natureza puramente cambial, e não consumerista; 3) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula 33/STJ). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do d. Juízo a quo. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a competência territorial não pode ser declinada de ofício (Súmula 33/STJ). Nesse sentido: “(...) 1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília em desfavor da 2a Vara Cível de Sobradinho, concernente a execução de uma duplicata. 2. Embora o objeto do processo originário atraia a incidência da Lei n. 5.474/68, as normas de fixação de competência estabelecem, para o caso vertente, regra territorial, de natureza relativa. Portanto, o exercício da exceção de foro encontra-se no âmbito da conveniência da parte contrária, que, por razões particulares, pode não desejar a modificação da competência, dando ensejo à sua prorrogação, nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do verbete sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial não admite declinação de ofício pelo juiz. (...)” (Acórdão 1324853, 07500216920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano a agravante, pois o indevido encaminhamento do feito a outra Comarca compromete a duração razoável do processo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator